Tribunal: TJDFT
Processo: 0717836-03.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO. CONTROVÉRSIA QUANTO À RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTOS DAS CONTAS DO IMÓVEL. REGRA GERAL DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO PERÍODO DE LOCAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. ABATIMENTO DO VALOR DE MULTAS REFERENTES AO ATRASO DE FATURAS ANTERIORES. CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ação de Cobrança cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a pagar à requerente a quantia de R$ 520,89 (quinhentos e vinte reais e oitenta e nove centavos).

2. A parte ré interpôs recurso inominado no qual alega que residiu no imóvel da recorrida no período de 20/06/2018 a 20/08/2019. Argumenta que o valor referente às contas de água e de esgoto a serem pagas por ele corresponde à quantia de R$ R$ 238,22 e que a dívida total que decorre do aluguel do imóvel da requerente é de R$ 507,91 (quinhentos e sete reais e noventa e um centavos). Requer a compensação com valores gastos em materiais de construção para a realização de benfeitorias no imóvel. Não foram apresentadas contrarrazões.

3. Conforme os fatos incontroversos dos autos, na hipótese, as partes celebraram contrato verbal de locação de imóvel. O réu residiu no imóvel de propriedade da autora entre 20/06/2019 e 20/08/2019, sendo, portanto, responsável pelo adimplemento das contas referentes à residência (água, energia elétrica e esgoto) em relação ao mencionado período. Considerando o que foi objeto da pretensão recursal do réu, a controvérsia refere-se à responsabilidade do mesmo quanto ao valor total das contas de água e de energia elétrica apontadas na sentença e à possibilidade de abatimento dos valores gastos com supostas benfeitorias no imóvel.

4. Tratando-se de clara relação de natureza civil, na qual as partes se encontram em posição de igualdade jurídica, aplica-se ao caso a regra geral quanto à distribuição do ônus da prova. Conforme o art. 373 do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito e ao réu o ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor.

5. Conforme as faturas de água e esgoto anexadas aos autos pela autora (ID 23315853), é possível concluir que a fatura referente ao mês 07/2019, cuja leitura se deu em 22/06/2019, e é de responsabilidade do locatário, ora réu, foi no valor de R$ 172,15. Contudo, do valor total da fatura, a quantia de R$46,55 refere-se a acréscimos e multas por atrasos de contas anteriores que não eram de responsabilidade do recorrente. No mesmo sentido, na fatura referente ao mês 08/2019, no valor de R$112,62, há discriminação expressa de que o valor de R$3,44, refere-se a acréscimo por atraso no pagamento de fatura anterior. Assim, abatendo dos valores totais das referidas contas a quantia atinente a atrasos de faturas anteriores, o valor a ser pago pelo recorrente, em relação a água e esgoto, é de R$ 234,78.

6. Em relação às contas de energia elétrica (ID 23315852), não há maiores controvérsias. Conforme a documentação anexada aos autos pela autora, o recorrente é responsável pelo pagamento da quantia de R$228,28, referente aos meses de julho e agosto de 2019.

7. Em relação ao abatimento de valores gastos pelo recorrente na realização de benfeitorias no imóvel, não há qualquer elemento probatório que possa atestar tal afirmativa. Não há, nos autos, qualquer foto, vídeo ou qualquer comprovação de que o recorrente tenha realizado obras no imóvel, de modo que não cabe o abatimento dos valores alegados por ele. Ademais, a autora apresentou aos autos fotos da propriedade (ID 23316119) que ratificam as suas alegações e mostram o estado do imóvel.

8. Assim, é de responsabilidade do locatário, aqui recorrente, a soma das faturas de água e esgoto e de energia elétrica, abatendo valores referentes ao atraso de faturas anteriores. Conforme a discriminação do item 6 desta ementa, o réu deve ser condenado ao pagamento da quantia de R$463,06 (quatrocentos e sessenta e três reais e seis centavos).

9. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para reduzir o valor da condenação para R$463,06 (quatrocentos e sessenta e três reais e seis centavos). Sentença mantida nos demais pontos.

10. Sem custas por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.

11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.